Tribunal: TJSP
Processo: 2080769-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão guerreada que determinou a apresentação de nova planilha atualizada de débito excluindo a cobrança dos honorários advocatícios contratuais. Insurgência manifestada pelo credor. Descabimento. Identificada a duplicidade recursal em relação a outro agravo de instrumento já interposto. Recurso não conhecido.